Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-97.2023.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004150-97.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.576.871-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO E DESOBEDIÊNCIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO EVIDENCIADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena total de 16 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.970 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2.º, inc. III, do CP) e desobediência (art. 330 do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada do laudo pericial da motocicleta após as alegações finais, sem intimação das partes para se manifestarem acerca da aludida prova técnica; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação pelos delitos imputados; (iii) verificar se a adulteração grosseira da placa da motocicleta afasta a tipicidade do delito previsto no art. 311, §2.º, inc. III, do CP.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o laudo pericial da motocicleta, juntado após as alegações finais, apenas corroborou as demais provas já constantes dos autos, que demonstravam, por si sós, a materialidade do crime tipificado no art. 311, §2.º, inc. III, do CP, inexistindo prejuízo concreto ao réu (CPP, art. 563). Ademais, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, ainda que de forma postergada, uma vez que a i. defesa técnica teve a oportunidade de impugnar a mencionada prova técnica quando da interposição do presente recurso de apelação.

4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução de veículo com sinal de identificação adulteração foram comprovadas por meio de depoimentos policiais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e apreensão de substâncias entorpecentes.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a prescindibilidade da perícia nos casos em que a adulteração do sinal identificador do veículo for evidente e demonstrada por outros meios probatórios idôneos.

6. O delito de associação para o tráfico requer vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, o que não restou demonstrado nos autos, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação criminal parcialmente provida para absolver o réu do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo-se as demais condenações.

Teses de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a juntada tardia de laudo pericial não causa prejuízo à parte, sendo que a prova técnica apenas corrobora os demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais, por si sós, já demonstravam a materialidade delitiva. 2. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo não exige que a modificação seja imperceptível ou sofisticada, bastando que tenha potencial para comprometer a identificação do veículo. 3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é imprescindível a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se presume.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 69, 311, §2.º, III, e 330; CPP, arts. 563 e 386, VII; Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 496.325/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 23/8/2019, REsp: 2050396 MG 2023/0031190-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 12/12/2023, 6.ª Turma; TJ-MT, AP 00088159220148110040, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 16/12/2015, AP 1008895-33.2023.8.11.0037, Rel. HELIO NISHIYAMA, 4.ª Câmara Criminal, j. 11/02/2025, AP 10011432520238110032, Rel. PAULO DA CUNHA, j.

06/08/2024, 1.ª Câmara Criminal,

Enunciados n.º 05 e 08 do IUJ n.º 101532/2015, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1004150-97.2023.8.11.0008, que
o
condenou
pela prática,
em concurso material (CP, art. 69)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
;
art. 311, §2.º, inc. III
e
art. 330,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena total de
16 anos e 04 meses de reclusão
e de
03 meses e 15 dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.970 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 246489204, a i. Defensoria Pública argui,
como matéria preliminar
,
a
nulidade parcial da r. sentença condenatória, por cerceamento de defesa
,

especificamente no que tange à condenação do apelante pelo crime de condução de veículo com sinal identificador adulterado, ao argumento de que o laudo pericial da motocicleta foi juntado aos autos somente após a apresentação das alegações finais, sem a abertura de prazo para as partes se manifestarem, o que gerou evidente prejuízo ao réu, já que o magistrado sentenciante utilizou a aludida prova técnica na formação de seu convencimento.

No mérito
, pugna pela
absolvição

de todos os crimes pelos quais restou condenado
, sob o viés da
insuficiência probatória
. Aduz, especialmente em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, que não restou demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência entre o acusado e terceiros para a prática do narcotráfico. Além disso, quanto ao ilícito previsto no art. 311, §2.º, inc. III, do CP, defende que a adulteração da placa da motocicleta era grosseira, a tornar o crime impossível.

Nas contrarrazões constantes no
ID 246489209
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer a
rejeição da preliminar de nulidade
, além do
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 253211668
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria preliminar de mérito, consta das razões recursais a alegação de que
a sentença condenatória objurgada é parcialmente nula
, ante a ocorrência de
cerceamento de defesa
em relação à condenação do réu pelo crime de conduzir veículo com de sinal identificador adulterado, uma vez que o
laudo pericial da motocicleta foi acostado aos autos somente após a apresentação das alegações finais
, sem que as partes tenham sido intimadas para se manifestarem acerca da aludida prova.

Contudo, sem razão!

Isso porque, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania “
é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

No caso ora em análise, verifica-se que a ocorrência material do delito tipificado no art. 311, §2.º, inc. III, do CP já estava comprovada antes mesmo da juntada ao caderno processual do laudo pericial de ID 246489194, uma vez que o
auto de prisão em flagrante delito (ID 246488167), o boletim de ocorrência (ID 246488168), o termo de exibição e apreensão (ID 246488169) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a motocicleta apreendida na posse do ora apelante estava com a placa adulterada
por remarcação de caracteres, constando a numeração KAA-1071 em substituição à verdadeira KAA-1J71, o que é de fácil constatação a olho nu.

E, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
O tipo constante do art. 311 do Código Penal
visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu
”
(AgRg no HC n. 496.325/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019). Destaquei.

Não destoa o entendimento firmado neste eg. Sodalício, como se verifica dos seguintes precedentes:

“
Existindo provas harmônicas e suficientes da autoria e materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, caput, CP], impõe-se a condenação do réu,
a despeito da ausência do laudo pericial, pois exigir, única e exclusivamente, a confecção de perícia para à configuração da conduta delitiva, saberia a encimado formalismo, destoante dos princípios que norteiam o processo penal
” (TJ-MT - APL: 00088159220148110040 MT, Relator.: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/01/2016).

“
O tipo constante do art . 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado
, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n . 496.325/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011432520238110032, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024). Destaquei.

Destarte, uma vez que o laudo pericial relativo à motocicleta apenas corroborou as demais provas já constantes dos autos, inexiste demonstração de efetivo prejuízo ao réu, sendo certo, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, ainda que de forma postergada, uma vez que a i. defesa técnica teve a oportunidade de impugnar a mencionada prova técnica quando da interposição do presente recurso de apelação.

Aliás, como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID 253211668:

“
Com efeito, a perícia técnica relacionada a existência de adulteração do número de identificação veicular foi juntada posteriormente. Porém, não prejudicou o exercício do contraditório e a ampla defesa, tendo em que vista que a conduta criminosa estava devidamente narrada na denúncia.

Além disto, as provas testemunhais obtidas na fase policial e na fase judicial revelaram que a placa da motocicleta estava adulterada, sendo assim, o parecer técnico somente confirmou as provas constantes nos autos em relação ao cometimento do delito de adulteração de sinal identificador.

É importante ressaltar que, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja relativa ou absoluta, consoante orientação jurisprudencial predominante, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no artigo 563, do Código de ProcessoPenal, o que não restou demonstrado nos autos.

(...)

Assim, embora a defesa sustente a ocorrência de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar aventada pela defesa
”.

Com tais considerações,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa arguida pela i. defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
restou condenado pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 311, §2.º, inc. II e no art. 330,
caput
, ambos do Código Penal
, pois, até o dia 20/09/2023, associou-se a
Anselmo Tiago Martins da Silva
para o fim de praticar o narcotráfico, bem como, na referida data, na via pública situada na MT 343, na comarca de Barra do Bugres/MT, transportava, trazia consigo, entregava a consumo, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, consistentes em
9 porções de COCAÍNA, totalizando 250,06g,
e
01 tablete de MACONHA, pesando 613,19g
.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, transportava e conduzia, em proveito próprio, veículo automotor com sinal identificador adulterado e desobedeceu a ordem de parada emanada por policiais militares.

Consoante a narrativa do
Parquet
, a Polícia Militar recebeu várias denúncias dando conta de que uma casa localizada na Rua Alziret, n.º 59, estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas por membros da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), além de haver relatos sobre a presença de indivíduos armados e um intenso movimento de motocicletas no local.

Diante dessas informações, a equipe policial intensificou as rondas nas redondezas. No dia dos fatos, ao se aproximarem do endereço indicado, os agentes de segurança pública visualizaram uma motocicleta Honda Biz, de cor prata, com dois ocupantes, os quais, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga.

Seguiu-se, então, uma perseguição e uma tentativa de abordagem, contudo, o condutor não obedeceu à ordem emanada pela polícia. O veículo continuou a fuga pela MT 343, em direção à cidade de Porto Estrela. Em determinado momento, os ocupantes tentaram abandonar a motoneta para prosseguirem a fuga a pé, porém o piloto caiu e foi rapidamente detido, sendo identificado como
ERIC HENRIQUE
.

Logo após, o passageiro sacou uma arma e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram à agressão, resultando em sua morte. O indivíduo foi identificado como
Anselmo Tiago
, sendo apreendido ao seu lado um revólver calibre .32, com quatro munições deflagradas.

Durante a busca no veículo, foram encontrados, no compartimento sob o banco da motocicleta, um tablete de maconha e porções grandes de pasta base de cocaína. Também foi verificado que a placa do veículo estava adulterada, pois exibia a numeração KAA-1071, mas em checagem os agentes estatais constataram que a placa original era KAA-1J71.

Nesse contexto, inconformada com o édito condenatório, a i. defesa técnica recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição do apelante pelos crime de tráfico de drogas, desobediência e condução de veículo com sinal identificador adulterado, do cômputo dos autos, verifica-se que a
materialidade das infrações penais
está comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 246488167), o boletim de ocorrência (ID 246488168), o termo de exibição e apreensão (ID 246488169), o auto de constatação de drogas (ID 246488172) e o laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 246488195), que atestaram a presença de
250,06g

de COCAÍNA e 613,19g de MACONHA
no material confiscado, bem como o laudo pericial da motocicleta (ID 246489194) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva,
o apelante
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento com os delitos que lhe foram imputados. Alegou que, no dia dos fatos, estava transportando
Anselmo Tiago Martins da Silva
para um sítio próximo ao município de Porto Estrela, quando foi surpreendido pela aproximação de uma viatura, que lhe deu ordem de parada.

Afirmou ter obedecido à determinação policial e estacionado a motocicleta que conduzia, ocasião em que
Anselmo
desceu e fugiu em disparada. Relatou, ainda, que durante a tentativa de fuga, seu colega foi alvejado pelos agentes estatais e veio a óbito.

Prosseguiu contando que não portava arma de fogo, tampouco entorpecentes, e que a motocicleta não possuía qualquer adulteração. Declarou, ademais, que foi vítima de agressões físicas durante a abordagem policial, sendo submetido a golpes com capacete na região da cabeça. Sustentou, por fim, que a ação policial não foi legítima, mas sim uma execução e que decorreu de uma perseguição injustificada, em razão de outras ocorrências envolvendo o seu nome.

Nada obstante, a i. defesa técnica não apresentou elementos concretos que pudessem confirmar a narrativa de que houve abuso por parte dos militares que realizaram o flagrante, tampouco que tinham a intenção de incriminar falsamente o acusado, faltando elementos aptos a amparar a versão exculpatória apresentada por ele em audiência.

Aliás, o sentenciado disse judicialmente que havia emprestado a motocicleta de um colega de trabalho, chamado Robson, para se dirigir ao banco e que estava há pouco tempo separado de sua esposa, ao tempo dos fatos, o que contrasta com os relatos desse amigo [
Robson Souza Silva
], prestados na delegacia,
in verbis:

“QUE o no dia dos fatos, ou seja, no dia 19.09.23, por volta das 20:00 horas o seu amigo ERIQUE foi até à sua residência e lá pediu a sua motocicleta emprestada dizendo que era para ir ao supermercado fazer compras e lá foi em companhia de sua esposa e de dois filhos; QUE o Interrogando disse para ERIQUE que poderia pegar a motocicleta no dia seguinte, na aparte da manhã, e que iria deixá-la no quintal de sua residência com as chaves; QUE no dia seguinte o Interrogando foi trabalhar e não sabe dizer a que horas ERIQUE se apossou da motocicleta; (...) QUE o Interrogando alega que não tem envolvimento com os crimes cometidos por ERIQUE e ANSELMO TIAGO e que também não sabia que adulteraram o sinal identificador de sua motocicleta (placa)”
(ID 246488193).

Por outro lado, o policial militar
Raimundo Capistrano Amorim
, ao ser ouvido no curso da instrução processual, declarou que a residência situada na rua Alziret já era alvo de diversas denúncias, razão pela qual foram intensificadas as rondas policiais na região.

Durante patrulhamento, os agentes estatais avistaram uma motocicleta saindo da casa, o que motivou a realização de acompanhamento tático do veículo. Na rodovia que liga ao município de Porto Estrela, foi emitida ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros, momento em que os ocupantes da motocicleta tentaram fugir a pé.

O condutor, posteriormente identificado como o ora apelante, foi imediatamente contido, enquanto o passageiro conseguiu evadir-se em direção à vegetação às margens da rodovia, efetuando disparados contra a guarnição. Diante disso, foi realizado o cerco na mata, com o apoio de outra equipe policial, culminando no óbito do foragido.

Na revista realizada na motocicleta Honda Biz, de cor prata, os policiais localizaram, no compartimento sob o banco, um tijolo de maconha e diversas porções de pasta base de cocaína. Além disso, constataram que a placa do veículo estava adulterada, com a numeração parcialmente coberta, dificultando sua identificação e fazendo com que aparentasse ser outra numeração.

O depoimento judicial do policial militar
Fábio de Souza Dias
corrobora os dizeres do seu colega de farda e ratifica os fatos narrados na denúncia.

Segundo declarou, durante patrulhamento ostensivo, sua equipe foi acionada para realizar a abordagem de uma motocicleta que trafegava de maneira suspeita. Relatou, ainda, que o condutor, identificado como o ora apelante, desobedeceu à ordem de parada, todavia, pouco depois parou o veículo e tentou foragir a pé, mas acabou caindo e foi imobilizado. Enquanto isso, o passageiro,
Anselmo Tiago Martins da Silva,
desceu rapidamente e empreendeu fuga, efetuando disparos contra a guarnição, o que ensejou a reação imediata dos agentes estatais, culminado no seu óbito.

Acrescentou que, ao proceder a revista na motocicleta, foram encontrados entorpecentes no compartimento sob o banco, consistindo em um tablete de maconha, pesando aproximadamente 600g, e diversas porções menores de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 250g. Ademais, mencionou que, após consulta à placa do veículo, constatou-se que ela estava adulterada.

Nesse ponto,
é bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente o apelante, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação do réu, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelos depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregadas por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa toada, ainda que o ora apelante tenha sustentado a negativa de autoria em relação aos delitos que lhe foram imputados, sua versão exculpatória não se sustenta, pois destoa das demais provas colhidas ao longo da instrução criminal.

Portanto, diante dos depoimentos seguros, coerentes e harmoniosos dos policiais militares prestados em juízo, os quais atestam que o sentenciado desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga com a motocicleta, cuja placa estava adulterada, porquanto exibia numeração diversa da original, e realizada a busca veicular, foram apreendidas
9 porções de COCAÍNA, totalizando 250,06g,
e
01 tablete de MACONHA, pesando 613,19g
, que estavam acondicionadas no baú sob o banco da motocicleta,
infere-se, para além da dúvida razoável, que
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO

praticou os crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução de veículo com sinal identificador adulterado, a inviabilizar os pleitos absolutórios.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

No que tange ao crime de
desobediência
, destaco que
a ordem de parada desatendida pelo apelante foi emanada por
policiais militares no contexto de policiamento para repressão de crimes, em exercício da atividade de segurança pública, de modo que a conduta apurada se mostra material e formalmente típica, consoante a jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça
(Tema Repetitivo n.º 1060):

“1.
Não há que se falar em atipicidade de conduta, pois como visto, a conduta imputada encontra-se devidamente delineada, consistente em ‘empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, com o fim de evitar a prisão em flagrante, visto que sua motocicleta estava com placa falsa’
. (...)”
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.800.887/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019) – Grifei.

“2.
Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto
e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típicas 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.006.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Destaquei.

E, em relação ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
, uma vez que o apelante foi flagrado na condução da motocicleta com a placa adulterada, sem que tenha trazido aos autos qualquer elemento de prova evidenciado que desconhecesse tal condição, escorreita a condenação pela infração penal prevista no art. 311, §2.º, inc. III, do CP.

A propósito, este eg. Sodalício já decidiu que “
A condenação pelo art. 311, § 2º, III, do Código Penal não exige que o agente tenha ciência inequívoca da adulteração, sendo suficiente que ele "devesse saber".
O dolo do apelante restou comprovado pelo contexto fático, ausência de comprovação de boa-fé na aquisição e impossibilidade de desconhecimento de adulteração, vez que a própria placa estava alterada
” (N.U 1008895-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). Destaquei.

Semelhante é o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“
Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo. artigo 311, § 2º, inciso III (fato 2) do Código Penal. Sentença condenatória. Insurgência do réu. Condução de veículo automotor com sinal de identificação adulterado.
Réu abordado conduzindo o veículo com placa adulterada. Circunstâncias fáticas que evidenciam a ciência do acusado acerca da condição do veículo, sobretudo em razão de estar sendo usado para a prática de vultuosa quantidade de substância entorpecente. Inversão do ônus da prova. Artigo 156 do Código de Processo Penal.
Recurso conhecido e desprovido.
1. Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar o seu desconhecimento acerca do fato, o que não ocorreu na situação em exame
. 2. Muito embora a Defesa sustente que não haveria provas de que o réu teria adulterado o veículo com ele apreendido ou de que tivesse ciência de tal situação,
não se está dizendo, na situação concreta, que o acusado foi o responsável pela adulteração da placa, mas sim que ‘conduziu’ o veículo com a placa adulterada, ciente de tal condição, razão pela revela-se escorreita a sua condenação por infração ao inciso III do § 2º do artigo 311 do Código Penal
. 3. Considerando-se que as circunstâncias fáticas do caso concreto, sobretudo o fato de que o acusado estava se utilizando do veículo por ele conduzido para a perpetração do crime de tráfico de drogas de vultuosa quantidade - 469,34 kg (quatrocentos e sessenta e nove quilos e trinta e quatro gramas) de maconha - inexistem dúvidas de que o acusado agiu ao menos com dolo eventual, pois, diante da dinâmica fática apresentada, não obstante a negativa do réu a respeito da ciência da adulteração das placas, é nítido que ao menos anuiu em conduzir o veículo nessas circunstâncias, justificando-se, assim, a manutenção de sua condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido
” (TJ-PR 00015628020248160196 Curitiba, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 01/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2024). Destaquei.

De mais a mais, ainda que grosseira a adulteração da placa da motocicleta conduzida pelo apelante, tal fato não é suficiente para ensejar a sua absolvição, pois, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “
(...)
o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel,
mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública

(AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021)
” (STJ - REsp: 2050396 MG 2023/0031190-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Destaquei.

Em derradeiro, muito embora a conclusão do laudo pericial de ID 246489194 seja no sentido de que não apresentava vestígios de adulteração nos caracteres identificadores do Número de Identificação Veicular (N.I.V), motor e demais agregados; no tópico 3. EXAMES PERICIAIS, subtópico 3.4 Placa de licença aparente, consta a seguinte informação: “
KAA1J71, padrão Mercosul BR.
A placa continha uma marcação, de cor preta, junto ao caractere J de modo que este fosse confundido com o caractere O
”
, a evidenciar a adulteração no sinal identificador que era de fácil constatação a olho nu.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido no que pertine a condenação do réu pelos delitos tipificados no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, no art. 311, §2.º, inc. III e no art. 330,
caput
, ambos do Código Penal, sendo de rigor a
ratificação da r. sentença penal condenatória nesses pontos.

2.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Por outro lado, consoante linhas volvidas, entendo que o pleito pela
absolvição
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
comporta provimento.

É de conhecimento que o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim (liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da intenção de permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre o apelante
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
e
Anselmo Tiago Martins da Silva
, que faleceu durante a abordagem policial
.

Isto porque, não obstante os policiais militares tenham afirmado nas duas fases da persecução penal que havia prévias denúncias dando conta de que o endereço de onde o apelante e o comparsa saíram com uma motocicleta era ponto de comercialização de entorpecentes utilizado por integrantes de facção criminosa, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre o sentenciado e o coflagrado que veio a óbito tenha se dado com dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte do réu e o coflagrado, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princípio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema, firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição do ora apelante
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/6, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO
, para
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de
absolver
o ora apelante da imputação da prática do
crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, mantidos inalterados os demais
termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1004150-97.2023.8.11.0008, com redimensionamento das sanções impostas para
11 anos e 08 meses de reclusão
e
03 meses e 15 dias de detenção
, preservado o regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.037 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025